Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704183-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DA SILVA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Joana Silva Souza com requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé em razão da ausência de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Afirma que a conduta do Distrito Federal, ao deixar de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, e, de modo ainda mais grave, ao permanecer silente por múltiplas vezes diante de uma alegação específica e robustamente fundamentada que expõe uma dissonância entre o v. Acórdão e as pensões concedidas, configura inequivocamente litigância de má-fé e ainda um ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a retirada do processo da pauta de julgamento, a intimação do Distrito Federal para manifestação sobre o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e sua posterior apreciação. A apresentação de contrarrazões ao recurso é ato de natureza facultativa, inserido no âmbito do direito de defesa, e não obrigação processual imposta à parte recorrida. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal, sem, contudo, impor qualquer sanção pela ausência de manifestação. A inércia da parte intimada para contrarrazoar não configura resistência injustificada ao andamento do processo, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto o ordenamento jurídico não a obriga a impugnar o recurso interposto pela parte adversa. A ausência de apresentação de contrarrazões não caracteriza litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, que exige conduta dolosa voltada à obtenção de vantagem indevida ou à alteração da verdade dos fatos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé em razão da ausência de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator